Tribunal: TJDFT
Processo: 0740257-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. RE No 1.101.937. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 1075. REVOGAÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO CURSO DOS PROCESSOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. Nos autos do Recurso Extraordinário no 1.101.937 o Excelso Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão do curso dos processos que tratassem da constitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985, segundo os quais a sentença proferida nos autos do processo originado por ação civil pública fará coisa julgada erga omnes. 3.1. Constatado que a Suprema Corte, em momento posterior ao julgamento do agravo de instrumento, mas em data anterior à publicação do acórdão embargado, proferiu a decisão revogadora do ato judicial que fundamentou o julgamento do agravo de instrumento, os embargos de declaração devem ser excepcionalmente acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a suspensão do curso do processo de origem.
4. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
5. Embargos de declaração manejados pela agravante conhecidos e desprovidos.
6. Recurso interposto pelos agravados conhecido e provido para negar provimento ao agravo de instrumento.